Tribunal: STF
Processo: ADI 5567
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (LEI N. 12.850/13). (1) NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS PROCESSUAIS PENAIS MODERNOS NO COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. MECANISMOS TRAZIDOS PELA LEI N. 12.850/13. (2) INEXISTÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO EXCESSIVAMENTE ABERTA DO §1º, ART. 2º, DA LEI N. 12.850/13. O TIPO PENAL POSSUI DEFINIÇÃO CLARA DOS SUJEITOS (ATIVO E PASSIVO) DA CONDUTA, DOS VERBOS NÚCLEOS DO TIPO E DO BEM JURÍDICO TUTELADO. (3) PERDA DO CARGO, FUNÇÃO, EMPREGO OU MANDATO ELETIVO E DA INTERDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO OU CARGO PÚBLICO PELO PRAZO DE 8 ANOS SUBSEQUENTES AO CUMPRIMENTO DA PENA, COMO EFEITO AUTOMÁTICO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. A DISCRICIONARIEDADE QUANTO AO PRAZO PREVISTO SE ENCONTRA DENTRO DO ESPECTRO DO PODER LEGISLATIVO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. (4) PREVISÃO LEGAL NO SENTIDO DA DESIGNAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ACOMPANHAR O INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PELA CORREGEDORIA DE POLÍCIA QUANDO HOUVER INDÍCIOS DE QUE POLICIAIS ESTARIAM ENVOLVIDOS NOS CRIMES PREVISTOS NA LEI N. 12.850/13. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA À LUZ DO PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA POSSIBILIDADE DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. (5) RENÚNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO E COMPROMISSO EM DIZER A VERDADE COMO PRESSUPOSTOS DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO INFRACONSTITUCIONAL TRAZER BENEFÍCIOS LEGAIS AO ACUSADO QUE OPTA, VOLUNTARIAMENTE, EM COLABORAR COM A JUSTIÇA. TERMO "RENÚNCIA", PREVISTO NA LEI N. 12.850/13, QUE DEVE SER INTERPRETADO NÃO COMO FORMA DE ESGOTAMENTO DA GARANTIA DO DIREITO AO SILÊNCIO, QUE É IRRENUNCIÁVEL E INALIENÁVEL, MAS SIM COMO FORMA DE "LIVRE EXERCÍCIO DO DIREITO AO SILÊNCIO E DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO PELOS COLABORADORES". (6) IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. A criminalidade organizada é, hoje, um dos maiores problemas do mundo moderno. Apesar de não se tratar de fenômeno recente, o crescimento das organizações criminosas representa uma grave ameaça à sociedade, especialmente pelo grau de lesividade dos crimes por ela praticados e pela influência negativa que exercem dentro do próprio Estado. Dentro desse contexto de criminalidade organizada, a implementação de instrumentos processuais penais modernos, com mecanismos de ação controlada, punições mais severas e isolamento de lideranças criminosas são medidas necessárias para que o Estado equilibre forças com as referidas organizações criminosas, sob pena de tornar inócua grande parte das investigações criminais, principalmente no que tange à obtenção de provas. Daí a superveniência da Lei n. 12.850, de 02 de agosto de 2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal.



    2. A utilização de termos mais abertos pelo legislador foi necessária para amoldar as condutas de "impedir" e "embaraçar" às alterações sociais cada vez mais rápidas, especialmente daqueles que, de qualquer forma, pretendem "obstruir" as investigações que envolvam organizações criminosas (o bem jurídico tutelado é a administração da justiça). O elemento normativo "de qualquer forma", todavia, deverá ser devidamente analisado no caso concreto, seja para eventual instauração de inquérito policial, seja para posterior oferecimento da denúncia. Assim, em razão do tipo penal indicar, de forma clara, a definição do bem jurídico tutelado (administração da justiça), do sujeito ativo da conduta (qualquer pessoa, portanto crime comum), do sujeito passivo da conduta (o Estado) e dos verbos núcleos do tipo (impedir ou embaraçar), tudo com o objetivo de obstruir investigação de infração penal que envolva organização criminosa, a tipificação do crime previsto no §1º, do art. 2º, da Lei n. 12.850/13, não padece de qualquer inconstitucionalidade material.



    3. A previsão normativa da perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e da interdição para o exercício de função ou cargo público, pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena, mostra-se plenamente justificável, em razão da notável reprovabilidade da conduta daqueles (agentes públicos) que se envolvem com organizações criminosas. Basta que o sujeito ativo de um dos crimes previstos na Lei n. 12.850/13 seja funcionário público e que tenha havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que incidirá a hipótese especial como efeito automático da pena, independentemente da quantidade da pena imposta ao agente ou de pedido expresso do Ministério Público. A discricionariedade quanto ao prazo previsto como efeito da sentença penal condenatória para a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo, e para a interdição para o exercício de função ou cargo público, encontra-se dentro do espectro do Poder Legislativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme esta CORTE já decidiu (RE 829.226 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 06/03/2015; RE 443.388/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 11/09/2009 e HC 91.771/BA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/03/2009). 



    4. É em razão da gravidade da participação de policiais em organização criminosa que o legislador exigiu o acompanhamento da investigação por membro do Ministério Público, tudo com o objetivo de apurar os fatos de forma mais detalhada e criteriosa. O representante do Ministério Público não só poderá acompanhar as investigações, como também poderá requisitar as diligências que entender necessárias. Logo, a possibilidade de designação de membro do Ministério Público para acompanhar as investigações que envolvem policiais na prática de crimes previstos na Lei n. 12.850/13 em nada viola a competência da própria Corregedoria de Polícia, especialmente à luz do poder investigatório do Ministério Público, placitado por esta CORTE no RE 593.727 RG/MG, e da possibilidade de controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da CF). 



    5. Apesar da consagração do direito ao silêncio (art. 5º, LIV e LXIII, da CF/88), não existirá inconstitucionalidade no fato da legislação ordinária prever a concessão de um benefício legal que proporcionará ao acusado melhora na sua situação penal (atenuantes genéricas, causas de diminuição de pena, concessão de perdão judicial) em contrapartida da sua colaboração voluntária. Caberá ao próprio indivíduo decidir, livremente e na presença da sua defesa técnica, se colabora (ou não) com os órgãos responsáveis pela persecução penal. Os benefícios legais oriundos da colaboração premiada servem como estímulo para o acusado fazer uso do exercício de não mais permanecer em silêncio. Compreensível, então, o termo "renúncia" ao direito ao silêncio não como forma de esgotamento da garantia do direito ao silêncio, que é irrenunciável e inalienável, mas sim como forma de "livre exercício do direito ao silêncio e da não autoincriminação pelos colaboradores, em relação aos fatos ilícitos que constituem o objeto dos negócios jurídicos", haja vista que o acordo de colaboração premiada é ato voluntário, firmado na presença da defesa técnica (que deverá orientar o investigado acerca das consequências do negócio jurídico) e que possibilita grandes vantagens ao acusado. Portanto, a colaboração premiada é plenamente compatível com o princípio do "nemo tenetur se detegere" (direito de não produzir prova contra si mesmo).



    6. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.